Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737286-33.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA ODETE PEREIRA DA SILVA: “Recebida a peça de ID n. 127915365 como simples petição para análise do pedido de expedição de requisitório referente a parcela incontroversa. Contraditório exercido pelo ID n. 129158654. É a síntese. Decido. O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06- 2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor" (Destaquei). Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: “Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. (Sublinhei) Ademais, a Resolução n. 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 129158654 para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo Executado em ID n. 117077454. Destaca-se que como a quantia total executada é superior ao teto de 10 (dez) salários mínimos (ID n. 111326292), deverá ser expedido Precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais. Ainda, aguarde-se julgamento do AGI n. 0717082-65.2022.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL - ID n. 126419664.” (...) “O DISTRITO FEDERAL requer a reconsideração da decisão proferida pelo ID n. 129217427, pois houve a interposição de Agravo de Instrumento que impugna a forma de atualização do débito exequendo (ID n. 133524692). Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, pois ausente novo fundamento para alterar o entendimento deste Juízo. Ademais, destaca-se que o valor incontroverso é o montante apurado pelo DISTRITO FEDERAL, atualizado pela TR, conforme título judicial e apresentada pelo ID n. 117077454. Expeça-se, conforme determinado pelo ID n. 129217427.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em ID n. 134729473 em face da Decisão de ID n. 133571471, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório exercido pelo ID n. 136019987. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. No presente caso, o executado objetiva o indeferimento da expedição de requisitório referente a parcela incontroversa, pois em sede de AGI questiona a legitimidade ativa da parte exequente. Destaco que o e. TJDFT, ao analisar o tema, não concedeu efeito suspensivo ao recurso, pois este Juízo havia condicionada a continuidade o feito à preclusão da decisão combatida. Nota-se que a questão da legitimidade da parte não foi objeto de apreciação por este magistrado. Ocorre que a exequente pugnou pela expedição de requisitório referente a parcela incontroversa, o que restou deferido pelo ID n. 129217427. Dessa forma, não existe óbice para continuidade dos autos no tocante à parcela incontroversa, como já salientado. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS.” O Agravante sustenta que a decisão anterior, objeto do Agravo de Instrumento 0717082-65.2022.8.07.0000, condicionou o prosseguimento da execução à preclusão. Salienta que não há que se falar em valor incontroverso, uma vez que no referido recurso se questiona não só o quanto debeatur, mas também a legitimidade da Agravada. Afirma que a expedição de Precatório e RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença. Acrescenta que a medida e irreversível. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada "a fim de que se aguarde o julgamento e trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0717082-65.2022.8.07.0000". Isento o preparo. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento 0717082-65.2022.8.07.0000 versa sobre o índice de correção monetária e a legitimidade da Agravada. Não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso porque "a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença". Deve, pois, ser observada essa decisão, a fim de preservar a reversibilidade da situação processual em caso de provimento de qualquer dos recursos interpostos. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator